Tribunal: TJES
Processo: 5003108-66.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-66.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MI CALDEIRARIA LTDA

APELADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU ADMINISTRATIVA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MI Caldeiraria Ltda. contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios quanto à caracterização de unidade econômica ou administrativa no Município de Aracruz, relativamente à prestação de serviços classificados nos códigos 14.01, 14.05 e 14.06 da Lei Complementar nº 116/2003. A recorrente sustenta que os serviços foram realizados exclusivamente mediante deslocamento de mão de obra, sem a constituição de unidade econômica em Aracruz, o que atrairia a competência tributária para o Município de Ibiraçu, sede da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prestação de serviços mediante deslocamento de mão de obra sem constituição de unidade econômica ou administrativa no Município de Aracruz enseja a competência deste para a exigência do ISS; e (ii) analisar o cabimento do pedido de compensação tributária no âmbito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a cobrança do ISS está definida na Lei Complementar nº 116/2003, devendo o tributo ser recolhido no município onde se localiza o estabelecimento prestador, salvo as hipóteses excepcionais previstas no art. 3º, incisos I a XXV.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp nº 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e em jurisprudência consolidada, estabelece que o simples deslocamento de mão de obra e equipamentos para a prestação de serviços em local diverso não caracteriza unidade econômica ou administrativa suficiente para justificar a tributação no município de destino.

5. No caso concreto, ficou demonstrado que a recorrente presta serviços, classificados nos códigos 14.01, 14.05 e 14.06 da LC nº 116/2003, mediante deslocamento de mão de obra, sem constituição de unidade econômica no Município de Aracruz, o que afasta a competência tributária deste.

6. Não merece acolhimento o pedido de compensação tributária, por se tratar de matéria que exige procedimento administrativo específico, nos termos do art. 170 do CTN, sendo inadequada sua análise em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para a cobrança do ISS recai sobre o município onde se localiza o estabelecimento prestador do serviço, salvo exceções expressamente previstas na LC nº 116/2003.

2. O deslocamento de mão de obra e equipamentos para a prestação de serviços em local diverso não caracteriza, por si só, unidade econômica ou administrativa no município de destino.

3. A compensação tributária não pode ser analisada em sede de mandado de segurança, dada a necessidade de procedimento administrativo específico previsto no art. 170 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CTN, arts. 156, II, e 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2013; AgInt no REsp nº 2.130.115/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt-AgRg-RMS 42.719, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.11.2016.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003108-66.2022.8.08.0006

RECORRENTE
: MI CALDEIRARIA LTDA.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, MI CALDEIRARIA LTDA. interpôs APELAÇÃO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que denegou a segurança pleiteada, sob o argumento de inexistência de prova pré-constituída acerca da prestação de serviços que ensejariam a cobrança do ISS pelo Município de Aracruz.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a ilegalidade da exigência de ISS pelo Município de Aracruz sobre serviços classificados nos códigos 14.01, 14.05 e 14.06 da Lei Complementar nº 116/2003, prestados mediante deslocamento de mão de obra e sem a existência de unidade econômica ou administrativa em Aracruz.

Pois bem. A controvérsia está centrada na competência tributária para a exigência do ISS, considerando-se o local de prestação do serviço em contraste com o conceito de "estabelecimento prestador", conforme definido pela Lei Complementar nº 116/2003.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.060.210/SC, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), firmou entendimento no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que haja deslocamento de mão de obra e equipamentos destinados à prestação do serviço em localidade distinta da sede da empresa, não há competência do município para a cobrança do tributo, uma vez que tal situação, por si só, não caracteriza a constituição de uma unidade econômica ou profissional no local. Confira-se precedente daquele C. Tribunal Superior:

[...] VIII - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional. Não existindo uma unidade da empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência para a cobrança do tributo o município onde localizada a sede da empresa. IX - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "
o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo
" (AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/6/2014). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.298.917/MG, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024 - destaquei).

No caso em análise, ficou demonstrado que a apelante presta serviços mediante deslocamento de mão de obra, sem a constituição de unidade econômica ou administrativa no Município de Aracruz. Ademais, os serviços classificados nos códigos 14.01, 14.05 e 14.06 não estão enquadrados nas exceções previstas nos incisos I a XXV do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, devendo o ISS ser recolhido no local do estabelecimento prestador, que, no caso, é o Município de Ibiraçu.

Dessa forma, resta evidenciado o direito líquido e certo da apelante à não incidência do ISS em favor do Município de Aracruz sobre os serviços prestados, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do C. STJ.

Entretanto, não merece prosperar o pedido de compensação tributária dos valores recolhidos, eis que tal pretensão não se coaduna com a
ratio decidendi
dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 213 do STJ
(O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária)
, haja vista que a adequação da via mandamental reconhecida pela Corte da Cidadania diz respeito à hipótese de pedido de declaração de que determinado tributo é compensável com outro, de acordo com o regramento tributário próprio, ou seja, impetração em face de ato que examina pleito de compensação tributária.

Tal conclusão se justifica na medida em que o procedimento administrativo de compensação tributária deve observar as diversas regras previstas em Lei, não podendo o Judiciário tolher o dever do Fisco Estadual de examinar a regularidade da compensação tributária, considerando que o efeito da compensação é a extinção do crédito tributário (artigo 156, II, do CTN).

Nesse ponto, importa registrar a previsão estabelecida no artigo 170 do CTN que exige a edição de lei específica para autorizar a compensação entre créditos tributários (Cf. STJ; AgInt-AgRg-RMS 42.719; Proc. 2013/0159678-9; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 22/11/2016).

Portanto, deve ser rejeitado o pedido de compensação tributária apresentado pela recorrente.

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de conceder parcialmente a segurança pleiteada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto para reformar a sentença a fim de conceder parcialmente a segurança pleiteada, declarando o direito da impetrante/ apelante de não recolher o ISS em favor de Aracruz sobre os valores de serviços prestados naquele município, mediante deslocamento de mão de obra, que tenham os códigos 14.01, 14,05 e 14.06 e não estejam especificados nos incisos I a XXV do art. 3º da Lei Complementar n. 116/2003.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões